Tribunal: TJDFT
Processo: 0728548-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$ 17.470,90 (dezessete mil e quatrocentos e setenta reais e noventa centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 04/2024; e (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 10.287,89 (dez mil e duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), atualizados até 04/2024”.
3. O Distrito Federal/recorrente sustenta que a pretensão da autora está prescrita, porquanto o termo inicial para a cobrança da diferença de valores da licença prêmio é a data da aposentadoria, ocorrida em 01/08/2016, enquanto a presente ação foi proposta em 05/04/2024.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61549542). A autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. No caso, a servidora passou para a inatividade em 01/08/2016 (ID 61549527, pág. 83), todavia, somente em junho/2019, mais de 2 anos depois da publicação de sua aposentadoria no DODF, recebeu o valor integral da licença-prêmio (ID 61549525, pág. 23).
6. Nesse contexto, não se operou a prescrição da pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do efetivo pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
7. Destarte, deve ser aplicada a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia (junho/2019) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. No mesmo sentido: acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.